Tribunal: TJMT
Processo: 1010303-04.2022.8.11.0002
Órgão julgador: NILZA MARIA POSSAS DE CARVALHO
Órgão colegiado: Primeira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2024-07-23
Data de publicação: 2024-07-24

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1010303-04.2022.8.11.0002
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Seguro, Indenização por Dano Material, Indenização por Dano Moral, Seguro]
Relator:
Des(a).
NILZA MARIA POSSAS DE CARVALHO

Turma Julgadora:

[DES(A). NILZA MARIA POSSAS DE CARVALHO, DES(A). JOAO FERREIRA FILHO, DES(A). SEBASTIAO BARBOSA FARIAS]

Parte(s):

[NILSON MARTINS - CPF: 279.371.949-87 (APELANTE), NEWTON FERNANDO FONTANEZ - CPF: 034.496.891-00 (ADVOGADO), LAILA EMEDIANA DE OLIVEIRA ALLEMAND - CPF: 006.880.411-32 (ADVOGADO), TEREZINHA DE JESUS MAGALHAES - CPF: 175.272.951-04 (APELANTE), APVS TRUCK - CNPJ: 18.056.261/0001-99 (APELADO), JOAO GUILHERME PESSINI AMARANTE MENDES - CPF: 096.394.848-22 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

JOAO FERREIRA FILHO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.

E M E N T A

APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DE INDENIZAÇÃO DANOS MATERIAL, MORAL E LUCROS CESSANTES.

ACIDENTE DE TRÂNSITO.

TRANSPORTE DE CARGA.

SEGURO.

NEGATIVA DE COBERTURA.

MAU ACONDICIONAMENTO.

EXCLUDENTE.

VERSÕES CONFLITANTES A RESPEITO DA DINÂMICA DO ACIDENTE.

ÔNUS DA PROVA. DO AUTOR. ART. 373, I DO CPC. PEDIDOS IMPROCEDENTES.

SENTENÇA MANTIDA. RECURSO DESPROVIDO.

Cabia aos autores, nos termos do art. 373, I do CPC, o ônus da prova quanto à dinâmica e causa do acidente, no entanto apresentaram várias versões.

R E L A T Ó R I O

PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

APELAÇÃO CÍVEL N. 1010303-04.2022.8.11.0002 – COMARCA DE VÁRZEA GRANDE

APELANTES: NILSON MARTINS e TEREZINHA DE JESUS

APELADO: APVS TRUCK

RELATÓRIO

DESA. NILZA MARIA PÔSSAS DE CARVALHO (RELATORA)

Apelação Cível interposta por
NILSON MARTINS e TEREZINHA DE JESUS
contra sentença proferida pelo Juízo da 3a Vara Cível da Comarca de Várzea Grande/MT, na ação de indenização por danos material, moral e lucros cessantes ajuizada contra o apelado, em que julgou improcedentes os pedidos iniciais e os condenou ao pagamento das custas processuais e honorários advocatícios fixados em 10% (dez por cento) sobre o valor da causa, nos termos do art. 85, § 2o, do CPC, cuja exigibilidade fica suspensa nos termos do art. 98, § 3o, do CPC.

(id. 186558722)

Opostos embargos de declaração, foram rejeitados. (id. 186558730)

Os apelantes,
NILSON MARTINS e TEREZINHA DE JESUS,
sustentam que a sentença levou em consideração que o mau acondicionamento da carga ocasionou o tombamento, o que afasta a responsabilidade da seguradora.

Porém, existem elementos de provas suficientes que demonstram que a mercadoria foi acondicionada de forma correta e que o motorista estava dentro do limite de velocidade.

Alegam que inexiste nos autos nenhuma prova a respeito do mau acondicionamento da carga no caminhão, mas sim o contrário, tanto a prova documental quanto oral são suficientes para concluir que a carga estava corretamente colocada no caminhão, isto é, os postes foram amarrados e feita a conferência antes de sair da empresa.

Asseveram que o
escopo do processo não está em dirimir se o acidente ocorreu em decorrência de ultrapassagem, mas sim se a negativa da Associação/Seguradora se baseava em elementos concretos suficientes para negar o pagamento da obrigação contratada, que não foi o caso, vez que não produziu qualquer prova que demostrasse ter ocorrido algum dos cenários da excludente de responsabilidade contratual.

Alegam falham na prestação do serviço por parte da apelada por não cumprir o contrato e por isso os apelantes tiveram que arcar com todas as despesas para que
o caminhão-trator e o semirreboque pudessem voltar a funcionar, embora não de maneira perfeita.

O caminhão ficou parado por 40 dias após o acidente, resultando em perdas financeiras. A seguradora não cumpriu sua obrigação, gerando violação contratual. A indenização por lucros cessantes será calculada com base no tempo que o caminhão ficou parado e nos lucros perdidos, comprovados pelos Documentos Auxiliares do Conhecimento de O caminhão ficou parado por 40 dias após o acidente, resultando em perdas financeiras. A seguradora não cumpriu sua obrigação, gerando violação contratual.

Alegam ainda que o descumprimento do contrato gera o direito de reparação dos danos, incluindo danos patrimoniais e extrapatrimoniais.

Ao final, requerem o provimento do recurso para reformar a sentença e julgar procedentes os pedidos iniciais. (id. 186558731)

Apresentadas as contrarrazões. (id. 186558738)

Intimados, os apelantes fizeram prova da hipossuficiência.

É o relatório.

Desa.
Nilza Maria Pôssas de Carvalho

Relatora

V O T O R E L A T O R

VOTO

DESA. NILZA MARIA PÔSSAS DE CARVALHO (RELATORA)

Não há controvérsia em relação à contratação do seguro e nem a respeito da ocorrência do sinistro.

A questão a ser analisada, se restringe a verificação da regularizada da negativa de cobertura securitária, com base na cláusula que exclui a responsabilidade da seguradora na hipótese de acidente envolvendo veículo conduzindo carga mau acondicionada.

A relação existente entre as partes é de consumo, sendo assim opera a inversão do ônus da prova, nos termos do art. 6o, VIII, do CPC, todavia não exime a parte autora/consumidora da comprovação mínima de suas alegações e fatos constitutivos do seu direito, nos termos do art. 373, I, do CPC.

Nesse sentido:

“
APELAÇÃO CÍVEL - AÇÃO INDENIZATÓRIA - PORTABILIDADE NÃO SOLICITADA - RELAÇÃO CONSUMO - RESPONSABILIDADE OBJETIVA - FATO CONSTITUTIVO DO DIREITO DA PARTE AUTORA - AUSÊNCIA DE COMPROVAÇÃO - ATO ILÍCITO - INEXISTÊNCIA - OFENSA EXTRAPATRIMONIAL NÃO CARACTERIZADA - SENTENÇA MANTIDA. - Segundo as disposições do Código de Defesa do Consumidor, é objetiva a responsabilidade do fornecedor pelos danos decorrentes de vício de seus produtos e de falha na prestação dos seus serviços. - Incumbe ao autor a demonstração dos fatos constitutivos do seu direito, a teor do inciso I, art. 373, do CPC. - Inexistindo prova mínima do direito do autor, impõe-se a improcedência do pedido indenizatório, porque não comprovada a prática de ato ilícito.”
(TJMG - Apelação Cível 1.0000.24.226243-4/001, Relator(a): Des.(a) Fabiano Rubinger de Queiroz , 10a CÂMARA CÍVEL, julgamento em 11/06/2024, publicação da súmula em 17/06/2024)

Os apelantes autores da ação buscam a reforma da sentença que julgou improcedentes os pedidos formulados na ação de indenização por danos material, moral e lucros cessantes, sob o argumento de estar comprovado por meio de provas documental e oral que a carga transportada estava acondicionada corretamente, que o veículo trafegava dentro limite de velocidade permitido e que o acidente ocorreu em razão de uma ultrapassagem.

Asseveram que a apelada não demonstrou as excludentes, em especial o mau acondicionamento da carga transportada.

Os apelantes instruíram a petição inicial com o
Boletim de Ocorrência n. 21066181B01 elaborado pela Polícia Rodoviária Federal, que atendeu a ocorrência, lavrado no dia do acidente, a partir das informações prestada pelo condutor dos veículos:

“No dia 20/12/2021, por volta das 11h00, no km 450 da BR-070, em Aragarças-GO, C3R informou um acidente do tipo derramamento de carga, sem vítimas. Os veículos envolvidos foram: um veículo SCANIA/G 380 A4X2, placa NPE9218, transportando o veículo SR/GUERRA AG GR, placa NPH8390 ( V1).A equipe de plantão se encontrava em Jussara-GO quando foi comunicada, via C3R, sobre um acidente do tipo derramamento de carga, que ocorrera no km 450 da BR-070, nas proximidades do cidade de Aragarças/GO. A equipe se deslocou até o local citado e se deparou com a seguinte situação: o cavalo trator ficou imobilizado fora da pista, no entanto o semirreboque ficou atravessado, ocupando as duas faixas de trânsito.
De acordo com o condutor de V1, sr. KLEBER CONCEICAO DE PAULA, devidamente qualificado, a carga teria se soltado e rompido a tampa lateral. Os veículos seguiam o fluxo decrescente da rodovia, quando de repente a carga caiu sobre a via e fez o veículo girar e ficar imobilizado sobre a via interditando-a quase que toda, sobrando apenas o acostamento contrário
. Condutor de V1 não apresentava lesões e não foi necessário encaminhamento médico. Veículo V1 removido por empresa de guincho particular. Velocidade permitida no local é de 90 km/h, para V1. Sinalização vertical e horizontal visíveis, acostamento presente apenas no sentido crescente da rodovia. Ressalta-se que o local do sinistro se encontrava preservado, sem alterações das posições finais de repouso.”

Como se vê, a carga transportada, postes de concreto, se soltaram e romperam a tampa lateral, esta foi a causa do acidente, segundo informações do condutor do veículo e constante do o Boletim de Ocorrência.

O apelante
Nilson Martins solicitou retificação do Boletim de Ocorrência em 12/01/2022 informando que o veículo teria realizado uma ultrapassagem e em razão disso, causou balanço na carreta, fazendo com que o motorista perdesse o controle do veículo e o jogasse fora da pista ocasionando o acidente conforme se observa do id. (id. 80685518).

“No dia 20/12/2021, por volta das 11h00, no km 450 da BR-070, em Aragarças-GO, ocorreu um acidente do tipo derramamento de carga, sem vítimas. Os veículos envolvidos foram: (V1) um veículo SCANIA/G 380 A4X2, placa NPE9218, transportando o veículo SR/GUERRA AG GR, placa NPH8390.
Não foi possível precisar o motivo do acidente, visto que não haviam vestígios para tal conclusão
. Devido a distância entre onde a equipe se encontrava (Jussara-GO), e o local do acidente (proximidades do cidade de Aragarças/GO) nos deparamos com a seguinte situação: o cavalo trator ficou imobilizado fora da pista, no entanto o semirreboque ficou atravessado, ocupando as duas faixas de trânsito. O veículo seguia o fluxo decrescente da rodovia. A posição de imobilização do veículo acarretou a interdição quase total da via, sobrando apenas o acostamento contrário. A dinâmica do acidente encontra-se representada no croqui. Condutor de V1 não apresentava lesões e não foi necessário encaminhamento médico. Veículo V1 removido por empresa de guincho particular. Velocidade permitida no local é de 90 km/h, para V1. Sinalização vertical e horizontal visíveis, acostamento presente apenas no sentido crescente da rodovia. Ressalta-se que V1 se encontrava na posição de imobilização. Não havia mais vestígios.” (id. 80685519)

Em audiência de instrução e julgamento foi ouvido o condutor do veículo envolvido no sinistro, informou que a carga, postes de concretos foram amarrados com cintas, que fez uma ultrapassagem normal e ao retornar para a pista em razão de um desnível o veículo balançou e perdeu o controle, e que a tampa lateral abriu quando o veículo rodou.

Das provas existentes nos autos, se vê que os autores apresentam 3 (três) versões diferentes, sendo a primeira delas prestadas pelo condutor do veículo à Polícia Rodoviária Federal, ainda local do acidente, a outra dias após, pelo apelante e proprietário do veículo, e por ultimo uma nova versão em audiência de instrução e julgamento apresentada pelo condutor do veículo, o que coloca em dúvida a própria dinâmica do acidente, pois se nem mesmo os envolvidos no sinistro conseguem definir como de fato ocorreu o acidente, o que dirá as demais testemunhas ouvidas em audiência que nem sequer estavam no local do acidente.

Além disso, a retificação do Boletim de Ocorrência teve nítida intenção de alterar a narrativa dos fatos para beneficiar os autores apelantes, e não uma complementação de informações ou esclarecimento de fatos.

O contrato firmado entre as partes expressamente constou as coberturas contratadas
,
quais sejam, cobertura para casos de roubo, furto, colisão, incêndio, enchentes, granizo, quedas de árvores e perda total, conforme se observa do Certificado de Associativismo.

No Regimento Interno APVS TRUCK, que instruiu a petição inicial, dispõe sobre os riscos não cobertos,

vejamos:

“CLÁUSULA VIGÉSIMA QUINTA – SITUAÇÕES NÃO COBERTAS PELO PROGRAMA Prejuízos e/ou danos excluídos da responsabilidade da APVS TRUCK pelo programa de benefícios aqui contratada:

I. Danos materiais a terceiros (desde que não tenha o benefício contratado);

II. Danos corporais causados a terceiros (desde que não tenha o benefício contratado);

III. Morte acidental por ocupante (desde que não tenha contratado);

IV. Lucros cessantes, multas e fianças impostas ao Associado e despesas de qualquer natureza relativa a ações cíveis e criminais; V. Danos relativos a cargas, danificadas ou não, em acidentes com veículos Associados, ou terceiros envolvidos;

VI. Danos causados por negligência, imperícia, imprudência, má-fé, em que o veículo do Associado esteja envolvido direta ou indiretamente, incluindo-se neste item a não observância do Código de Trânsito Nacional e legislação pertinente;

VII. Avarias preexistentes decorrentes do desgaste natural do uso, e as constantes do laudo de avaliação técnica;

VIII. Problema mecânico, elétrico ou de qualquer outra natureza que não esteja disposto no regulamento;

IX. Danos ocasionados por confiscos, atos de vandalismo, abandono do veículo e hostilidade e, ainda, quaisquer perturbações de ordem pública;

X. Danos que vierem a ser causados nos veículos, bem como no equipamento decorrentes de acidente com a carga a ser transportada, devido ao mau acondicionamento, forma incorreta de carregamento, falta de amarração ou outros meios provenientes da situação
; (...) ” (id. 80687117, p. 39/40).

Verifica-se que há cláusula que exclui os danos decorrentes de acidente com carga transportada devido ao mau acondicionamento.

Das provas existentes, os autores apelantes não se desincumbiram do ônus da prova, nos termos do art 373, I, do CPC, de que o acidente por uma simples ultrapassagem.

Nesse sentido:

“APELAÇÃO CÍVEL. SEGURO. TRANSPORTE DE MERCADORIAS. TOMBAMENTO DO VEÍCULO. PERDA DA CARGA. NEGATIVA DE PAGAMENTO BASEADA EM CLÁUSULA LIMITATIVA. MERCADORIA MAL ACONDICIONADA. HIPÓTESE VERIFICADA. CAUSA DETERMINANTE DO ACIDENTE. MANUTENÇÃO DA SENTENÇA DE IMPROCEDÊNCIA. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.

Interpreta-se o art. 768 do Código Civil conforme a finalidade social da norma, que é a de preservar a boa-fé entre os contratantes e impedir o enriquecimento ilícito do segurado que busque, ardilosamente, a ocorrência do fato gerador da indenização securitária.

Não há dever da seguradora de indenizar o segurado quando demonstrado que a circunstância limitativa da sua responsabilidade (excesso de peso do veículo carregado), prevista em cláusula de gerenciamento de risco, foi a causa determinante do sinistro.”
(TJSC, Apelação Cível n. 0300025-87.2014.8.24.0071, de Tangará, rel. Sebastião César Evangelista, Segunda Câmara de Direito Civil, j. 16-08-2018).

“Apelação. Ação de cobrança de seguro c./c. perdas e danos e lucros cessantes. Seguro facultativo de veículo. Sentença de improcedência. Recurso do autor que não merece prosperar. Indenização negada pela seguradora em razão de risco excluído em relação a danos decorrentes de deslizamento de carga. A existência de relação de consumo não implica em inversão automática do ônus da prova. Réu que alegou que o acidente ocorreu por desnível da pista da rodovia. Boletim de ocorrência da Polícia Rodoviária Federal que registrou a inexistência de desnível na pista e que ocorreu deslizamento de carga em sentido contrário da curva, causando tombamento do semirreboque. Ônus do autor em comprovar o alegado desnível na pista. Boletim de ocorrência contrário as alegações do autor, cuja versão dos fatos restou isolada. Autor que alegou que não teve conhecimento prévio das exclusões de risco porque não constaram da apólice e manual enviados. Carta enviada com a apólice e manual com rede referenciada que indicava de forma clara e destacada que as condições gerais de seguro estavam disponíveis no site da seguradora, bem como constou de forma clara na apólice que as cláusulas constavam das condições gerais e especiais disponível no site, no qual também poderia ser acessado o manual do segurado. Ausência de abusividade na disponibilização das condições gerais do seguro e contrato/manual em meio digital, o que permite sua prévia consulta pelo interessado. Condições gerais do seguro redigido de forma clara e com os devidos destaques em relação aos prejuízos não indenizáveis, entre eles os danos decorrentes de deslizamento de carga. Recusa administrativa legítima. Indenização indevida. Sentença mantida. Honorários majorados. RECURSO DESPROVIDO.”
(TJSP; Apelação Cível 0014670-34.2012.8.26.0451; Relator (a): L. G. Costa Wagner; Órgão Julgador: 34a Câmara de Direito Privado; Foro de Piracicaba - 4a Vara Cível; Data do Julgamento: 27/03/2024; Data de Registro: 27/03/2024)

“APELAÇÃO – AÇÃO DE COBRANÇA DE SEGURO DE CARGA TRANSPORTADA JULGADA IMPROCEDENTE – negativa quanto ao pagamento da indenização do seguro em razão do mau acondicionamento da carga – análise feita engenheiro que atestou que não constaram do semirreboque os elementos de fixação de cargas, itens obrigatórios por força de resolução do CONTRAN – causa suficiente para a ocorrência do sinistro – excludente do dever de indenizar presente– sentença mantida, nos termos do art. 252 do RITJSP – recurso desprovido.”

(TJSP; Apelação Cível 1005244-83.2019.8.26.0079; Relator (a): Castro Figliolia; Órgão Julgador: 12a Câmara de Direito Privado; Foro de Botucatu - 3a Vara Cível; Data do Julgamento: 10/05/2023; Data de Registro: 10/05/2023)

Dessa forma, os apelante não se desincumbiram o do ônus probatório em relação ao direito pleiteado, uma vez que nem mesmo conseguiram ao longo do processo unificar as versões a respeito da dinâmica do acidente, não merecendo reparos a sentença.

Ante o exposto, DESPROVEJO O RECURSO. E nos termos do art. 85, § 11, do CPC, majoro em 5% (cinco por cento) o valor dos honorários advocatícios, com a ressalva do art. 98, § 3o, do CPC.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 23/07/2024